Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DEMAIS PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. As provas produzidas não são capazes de demonstrar qual seria a verdadeira versão apresentada, se seria a do réu, que negou os fatos descritos na denúncia, ou a da vítima acerca da ocorrência da tentativa de estupro. Não há como saber o que verdadeiramente ocorreu.

3. Diante da negativa do réu, sem esquecermos da presunção de veracidade das declarações das vítimas de crimes contra a dignidade sexual, no caso em análise, não há consonância desses relatos com as demais provas colacionadas aos autos, pairando dúvidas sobre os fatos descritos na denúncia e, consequentemente, na própria convicção necessária para edificar uma condenação.

4. O in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.